Tribunal: TJES
Processo: 5001490-88.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001490-88.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: IZAURA DORDENONI TRABACH
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Preparo recolhido e comprovado no ID 3598217.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor aduz que não assinou/contratou empréstimo com a requerida, desconhecendo essa alegada renovação que o banco sustenta ter ocorrido. Ainda, sustenta que vem sofrendo descontos em seu benefício de aposentadoria.

Nas razões recursais (ID 3598215), o recorrente requer que o recurso seja recebido no duplo efeito, além de sustentar: (i) ausência de interesse da agir da parte autora; (ii) impugna a justiça gratuita; (iii) validade do contrato; (iv) inviabilidade da devolução em dobro; (v) ausência de danos materiais; (vi)inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado; (vii) enriquecimento ilícito .

O recorrente pleiteia que o recurso seja recebido em seu duplo efeito (devolutivo/suspensivo). Diante da sua argumentação não restou configurado motivo ensejador do efeito suspensivo, dando irreparável para a parte, na forma do art. 43 da Lei 9099/95. Dessa forma, rejeito.

O Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, ante as provas carreadas aos autos, assim concluindo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para:

(a) DECLARAR inexistente a relação contratual relacionada ao negócio jurídico n. 917000569 no valor de R$2.671,15 (dois mil seiscentos e setenta e um reais e quinze centavos).

(b) CONDENAR o réu a restituir em dobro os valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data de cada desconto indevido, com a incidência de juros moratórios a partir da citação; e

(c) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização danos morais, com juros legais, a contar da data do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E desde a data deste arbitramento.

Compreendo que o Juízo primevo laborou de forma acertada ao acolher os pedidos do autor.

Preliminarmente o
recorrente
sustenta que a parte
autora
, ora recorrida, não possui interesse de agir, tendo em vista que não houve requerimento administrativo, ou melhor, negativa por parte do banco.

A codificação processual assim leciona sobre o interesse do autor:

Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração:

I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica;

II - da autenticidade ou da falsidade de documento.

O interesse de agir, segundo LIEBMAN, é:

[...]O interesse de agir decorre da necessidade de obter através do processo a proteção do interesse substancial; pressupõe, por isso, a assertiva de lesão desse interesse e a aptidão do provimento pedido a protegê-lo e satisfazê-lo. (ENRICO TULLIO LIEBMAN, L’azione nella teoria del processo civile, Problemi del processo civile, p. 155, tradução livre)

No caso em comento a parte autora busca a tutela do Estado ante a violação de seus proventos bem como a declaração de nulidade de uma contratação de empréstimo que desconhece.

Em observação a situação dos autos, entendo que o interesse de agir está configurado, tendo em vista os fatos narrados e a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) que baliza a ordem jurídica nacional.

Quanto à impugnação da justiça gratuita, melhor sorte não socorre ao recorrente. Pois o código de processo civil no art. 99, §3º, estabelece que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural.

Ainda, para corroborar a declaração de ID 3598183, alinhada com o extrato da pensão da autora no ID 3598184, demonstrando os proventos percebidos pela autora. Assim, tendo em vista que a requerida não juntou qualquer prova que pudesse afastar a idoneidade da declaração da autora, a sua suscitação não merece prosperar, assim defiro a gratuidade da justiça.

Tendo em vista que se está diante de uma relação de consumo, a aplicação do CDC é a via adequada de observação do caso (Súmula 297 do STJ). Assim, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante do banco réu, como feito pelo Juízo (ID 3598188).

In casu
, da análise dos documentos acostados pelas partes notas que contrato firmado entre a requerente e o banco em questão, ID 3598197, tendo por data de adesão 06/12/2018.

Contudo, o contrato impugnado pelo autor é o de ID 3598194, em que teria ocorrido uma suposta renovação de empréstimo. No ato impugnado, no entanto, não resta comprovada a assinatura da parte autora. Some-se a isso que ausência de assinatura não possibilita a comprovação de que a parte concordou com o referido serviço.

Em que pese conste que “assinado eletronicamente” não se extrai dos autos qualquer prova, ou mesmo demonstração cabal que capaz de que se reconheça a autora como outorgante dessa assinatura, como preceitua a legislação específica (Lei nº 14.063/2020, art. 3º).

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
Assim sendo, tendo em vista da ausência de prova acerca da relação jurídica entre as partes, a declaração de inexistência dela, com a respectiva restituição dos valores descontados indevidamente, é medida que se impõe.

Nesse diapasão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça asseverou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Dessarte, considerando que a parte autora pagou por algo que não devida, a restituição opera-se em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC.”

Assim, verifica-se que a Recorrida não fora a responsável pela contratação, restando evidente a fraude, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

A autora sustenta que não teria requerido o serviço em comento. Dessa forma, caberia à instituição financeira demonstrar a regularidade na contratação, ônus este do qual não se desincumbiu, nesse sentido o STJ assim determinou no Tema 1.061:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL.
VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva "
(EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pela magistrada
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados, da necessidade de devolução pela autora dos valores recebidos e da necessidade de compensação.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Também por ser vítima de fraude, não há como conceber que se trata de amostra grátis (também não há ato volitivo do banco, em tese), razão pela qual as partes devem retornar ao estado anterior ao da celebração do ajuste.

Por tais razões, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para que seja determinada a devolução simples dos valores descontados, devendo o recorrido proceder com a devolução dos valores recbidos, devidamente corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% a contar do recebimento dos valores, admitindo-se a compensação, mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.